Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-13.2023.8.11.0005
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003031-13.2023.8.11.0005
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. COLISÃO TRASEIRA EM MOTOCICLETA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. INEXISTE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e ao pagamento de reparação mínima de R$ 80.000,00, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, em razão de colisão traseira entre o automóvel Ford Fusion conduzido pelo réu e a motocicleta conduzida pela vítima, que morreu em decorrência de traumatismo crânio encefálico. A defesa requereu absolvição por ausência de nexo causal e insuficiência de provas, afastamento da qualificadora da embriaguez e exclusão ou redução da indenização mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a possível ausência de iluminação traseira da motocicleta rompe o nexo causal e caracteriza culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a violação do dever objetivo de cuidado pelo apelante; (iii) determinar se a influência de álcool pode ser reconhecida sem teste de etilômetro ou exame de sangue; e (iv) definir se o valor de R$ 80.000,00 fixado a título de reparação mínima por dano moral deve ser mantido, excluído ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria permanecem comprovadas pela documentação médico-legal, pelos laudos periciais, pelos relatos testemunhais e pela admissão do apelante de que conduzia o veículo envolvido na colisão.
A possível ausência de iluminação traseira da motocicleta não rompe o nexo causal, pois a via em zona rural, escura, sem iluminação artificial e de baixa visibilidade impõe ao motorista maior prudência, velocidade compatível e atenção redobrada.
O apelante viola o dever objetivo de cuidado ao conduzir veículo em rodovia rural, no período noturno, após admitir ingestão de bebida alcoólica no mesmo dia, em velocidade superior ao limite permitido e sem atenção suficiente para evitar colisão traseira em trecho retilíneo e sem obstrução de vista.
O Direito Penal não admite compensação de culpas, de modo que eventual contribuição da vítima para o acidente não exclui a responsabilidade penal do condutor quando sua imprudência também concorre de forma causalmente relevante para o resultado morte.
A qualificadora do art. 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro não exige prova exclusiva por etilômetro ou exame de sangue, pois a influência de álcool pode ser demonstrada por prova testemunhal, circunstâncias do fato, comportamento do agente e vestígios materiais idôneos.
A influência de álcool permanece demonstrada pela admissão do apelante de que ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos, pelo depoimento da investigadora que ouviu essa informação do próprio acusado, pela localização de latas de cerveja e bolsa térmica nas proximidades do acidente, pela notícia de descarte desses objetos após a colisão e pelo relato de existência de latas de cerveja no estabelecimento frequentado pelo grupo antes da viagem.
O dano moral sofrido pelos familiares da vítima fatal é presumido, pois decorre da dor, da angústia e do abalo emocional inerentes à perda abrupta de ente querido em acidente de trânsito.
A reparação mínima deve observar razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza mínima da indenização penal, a extensão do dano moral presumido, os parâmetros adotados em casos análogos, a capacidade econômica do condenado e o auxílio já prestado à família da vítima.
O valor de R$ 80.000,00 comporta redução para R$ 35.000,00, pois esse montante preserva a função compensatória e pedagógica da reparação mínima sem se afastar da capacidade financeira do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A possível irregularidade na iluminação traseira da motocicleta não exclui a responsabilidade penal do condutor que, em velocidade superior à permitida e após ingerir álcool, concorre de modo relevante para o resultado morte. 2. O Direito Penal não admite compensação de culpas entre agente e vítima quando a conduta imprudente do acusado integra a cadeia causal do homicídio culposo. 3. A influência de álcool prevista no art. 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro pode ser comprovada por elementos testemunhais, circunstanciais e materiais, independentemente de etilômetro ou exame de sangue. 4. A reparação mínima por dano moral decorrente de morte no trânsito é cabível como dano in re ipsa, mas deve observar proporcionalidade, parâmetros jurisprudenciais e capacidade econômica do condenado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, II e VII, e 387, IV; CP, arts. 33, § 2o, “b”, e 44, I; CTB, arts. 293, 294, 302, § 3o, e 306, caput e § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP; STJ, AgRg no HC n. 688.225/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 1.067.943/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.777.966/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.014.951/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 810.514/SP; TJMT, Apelação Criminal n. 0011748-17.2019.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2023, DJE 19.12.2023; TJMT, Apelação Criminal n. 0033435-26.2018.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 07.11.2023, DJE 13.11.2023; TJMT, AP n. 108762/2015; TJMT, AP n. 122064/2017; TJMT, AP n. 0002284-18.2012.8.11.0021; TJDFT, AP n. 0010558-64.2011.8.07.0005; TJDFT, AP n. 0709395-93.2020.8.07.0004; TJRS, Apelação n. 70054599048.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003031-13.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VITOR LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 033.968.971-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SONIA SILVA ALVES FONTES - CPF: 037.463.841-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 045.736.981-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LAELSON AGREPINO DA SILVA - CPF: 362.987.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA FERNANDA ALVES SANTOS - CPF: 073.311.061-47 (VÍTIMA), ALINE GOMES PROTASIO - CPF: 046.555.101-70 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), VINICIUS ARAUJO MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 020.128.131-78 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO LIMA DE ALMEIDA - CPF: 040.503.021-52 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MARTE ROCHA DA SILVA - CPF: 921.620.102-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. COLISÃO TRASEIRA EM MOTOCICLETA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. INEXISTE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e ao pagamento de reparação mínima de R$ 80.000,00, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, em razão de colisão traseira entre o automóvel Ford Fusion conduzido pelo réu e a motocicleta conduzida pela vítima, que morreu em decorrência de traumatismo crânio encefálico. A defesa requereu absolvição por ausência de nexo causal e insuficiência de provas, afastamento da qualificadora da embriaguez e exclusão ou redução da indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a possível ausência de iluminação traseira da motocicleta rompe o nexo causal e caracteriza culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a violação do dever objetivo de cuidado pelo apelante; (iii) determinar se a influência de álcool pode ser reconhecida sem teste de etilômetro ou exame de sangue; e (iv) definir se o valor de R$ 80.000,00 fixado a título de reparação mínima por dano moral deve ser mantido, excluído ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria permanecem comprovadas pela documentação médico-legal, pelos laudos periciais, pelos relatos testemunhais e pela admissão do apelante de que conduzia o veículo envolvido na colisão.

A possível ausência de iluminação traseira da motocicleta não rompe o nexo causal, pois a via em zona rural, escura, sem iluminação artificial e de baixa visibilidade impõe ao motorista maior prudência, velocidade compatível e atenção redobrada.

O apelante viola o dever objetivo de cuidado ao conduzir veículo em rodovia rural, no período noturno, após admitir ingestão de bebida alcoólica no mesmo dia, em velocidade superior ao limite permitido e sem atenção suficiente para evitar colisão traseira em trecho retilíneo e sem obstrução de vista.

O Direito Penal não admite compensação de culpas, de modo que eventual contribuição da vítima para o acidente não exclui a responsabilidade penal do condutor quando sua imprudência também concorre de forma causalmente relevante para o resultado morte.

A qualificadora do art. 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro não exige prova exclusiva por etilômetro ou exame de sangue, pois a influência de álcool pode ser demonstrada por prova testemunhal, circunstâncias do fato, comportamento do agente e vestígios materiais idôneos.

A influência de álcool permanece demonstrada pela admissão do apelante de que ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos, pelo depoimento da investigadora que ouviu essa informação do próprio acusado, pela localização de latas de cerveja e bolsa térmica nas proximidades do acidente, pela notícia de descarte desses objetos após a colisão e pelo relato de existência de latas de cerveja no estabelecimento frequentado pelo grupo antes da viagem.

O dano moral sofrido pelos familiares da vítima fatal é presumido, pois decorre da dor, da angústia e do abalo emocional inerentes à perda abrupta de ente querido em acidente de trânsito.

A reparação mínima deve observar razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza mínima da indenização penal, a extensão do dano moral presumido, os parâmetros adotados em casos análogos, a capacidade econômica do condenado e o auxílio já prestado à família da vítima.

O valor de R$ 80.000,00 comporta redução para R$ 35.000,00, pois esse montante preserva a função compensatória e pedagógica da reparação mínima sem se afastar da capacidade financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A possível irregularidade na iluminação traseira da motocicleta não exclui a responsabilidade penal do condutor que, em velocidade superior à permitida e após ingerir álcool, concorre de modo relevante para o resultado morte. 2. O Direito Penal não admite compensação de culpas entre agente e vítima quando a conduta imprudente do acusado integra a cadeia causal do homicídio culposo. 3. A influência de álcool prevista no art. 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro pode ser comprovada por elementos testemunhais, circunstanciais e materiais, independentemente de etilômetro ou exame de sangue. 4. A reparação mínima por dano moral decorrente de morte no trânsito é cabível como dano
in re ipsa
, mas deve observar proporcionalidade, parâmetros jurisprudenciais e capacidade econômica do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, II e VII, e 387, IV; CP, arts. 33, § 2o, “b”, e 44, I; CTB, arts. 293, 294, 302, § 3o, e 306, caput e § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP; STJ, AgRg no HC n. 688.225/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 1.067.943/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.777.966/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.014.951/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 810.514/SP; TJMT, Apelação Criminal n. 0011748-17.2019.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2023, DJE 19.12.2023; TJMT, Apelação Criminal n. 0033435-26.2018.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 07.11.2023, DJE 13.11.2023; TJMT, AP n. 108762/2015; TJMT, AP n. 122064/2017; TJMT, AP n. 0002284-18.2012.8.11.0021; TJDFT, AP n. 0010558-64.2011.8.07.0005; TJDFT, AP n. 0709395-93.2020.8.07.0004; TJRS, Apelação n. 70054599048.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003031-13.2023.8.11.0005

APELANTE: VITOR LUIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposto por
Vitor Luiz
d
o Nascimento

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
1003031-13.2023.8.11.0005, condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e do pagamento de reparação mínima no
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), como incurso nas sanções do art. 302, §3o, da Lei n
.
9.503/97.

O apelante, e
m suas razões recursais (id. 354721927), requer:
(i
) a absolvição, nos termos do art. 386, incisos II ou VII, do CPP, sustentando ausência de nexo causal direto, diante da alegada contribuição da vítima para o evento, notadamente por trafegar com a lanterna traseira da motocicleta apagada, bem como insuficiência de provas para a condenação;
(
ii
) subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da embriaguez prevista no art. 302, §3o, do CTB, ao argumento de inexistência de prova técnica idônea
em relação
à alteração da capacidade psicomotora, com o consequente redimensionamento da pena para o mínimo legal;
(
iii
) a exclusão ou redução substancial do valor fixado a título de danos morais
.

Em contrarrazões (id. 354721929), a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Diamantino/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso, destacando, em síntese, a suficiência do conjunto probatório quanto à embriaguez, a impossibilidade de afastamento da qualificadora e a higidez da reparação mínima fixada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso, consignando a inexistência de compensação de culpas no Direito Penal, a demonstração da inobservância do dever objetivo de cuidado, a suficiência dos elementos probatórios quanto ao estado de ebriedade do acusado e a razoabilidade do valor fixado a título de reparação mínima (id. 362651367 – Exmo
.
Sr
.
Dr
.
Élio Américo – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID354721873, narra o seguinte fato:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 13 de agosto de 2023, por volta das 22h30min, em via pública, na Rodovia MT-240, 1.8KM após o trevo de Alto Paraguai, o denunciado VITOR LUIZ DO NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo Ford Fusion, de cor branca, placa AUW-3C96, com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor por imprudência, causando a morte da vítima Rafaela Fernanda Alves Santos.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Consta dos autos que a Polícia Militar foi acionada para atender a um acidente de trânsito com vítima fatal, envolvendo a motocicleta Honda CG 150 Sport, vermelha, placa KAD-5304 (V1), conduzido pela vítima, e o automóvel Ford Fusion, branco, placa AUW-3C96 (V2), conduzido pelo denunciado VITOR LUIZ DO NASCIMENTO.

Conforme apurado, a vítima trafegava pela Rodovia MT-240, no sentido Alto Paraguai/MT – Diamantino/MT, quando foi violentamente atingida na traseira pelo veículo Ford Fusion (V2), que trafegava a aproximadamente 118 a 123 km/h, velocidade superior ao limite permitido na via, que é de 80 km/h.

Com o impacto da colisão, a vítima foi projetada da motocicleta e colidiu com a cabeça contra o para-brisa do veículo V2, que seguia em processo de desaceleração. Permaneceu sobre o capô e
o para-brisa por cerca de 42 metros, até cair do lado esquerdo do veículo (lado do motorista). Após a queda, foi arrastada por aproximadamente 26 metros, deixando marcas hematoides visíveis na pista, até se desprender completamente do veículo. O Ford Fusion ainda percorreu mais 48 metros até atingir o repouso total.

A conduta do denunciado revela imprudência, ao dirigir em excesso de velocidade e desrespeitar as normas básicas de segurança no trânsito, comprometendo a integridade dos demais usuários da via. Ressalta
-
se, ainda, que o denunciado se encontrava embriagado, o que evidencia um elevado grau de culpa.

A perícia técnica constatou que a causa da morte foi Traumatismo Crânio Encefálico (ID. 133916510 - Pág. 5).

Além disso, em uma área de vegetação próxima ao local do acidente, foram encontradas latas de cerveja ainda geladas e uma bolsa térmica. As investigações revelaram que o denunciado confessou aos policiais ter ingerido bebida alcoólica durante a tarde e, mesmo assim, assumido a direção do veículo Ford Fusion.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência no 2023.227398 (ID. 133916493 – Págs. 01/06); Boletim de Ocorrência n°. 2022.296669 (ID. 133916499 – Págs. 01/02); Relatório de Investigação n°. 2023.13.69760 (ID. 133916502 – Págs. 01/09); Laudo Pericial No 543.1.01.9069.2023.132322-A01 (ID. 133916510 – Págs. 01/16); Certidão de Óbito (ID. 133916511 – Pág. 01); Laudo pericial no 545.2.20.9937.2023.145744-A01 (ID. 205184565 – Págs. 01/50); Relatório N°. 2025.12.9960 (ID. 205184575 – Págs. 01), bem como pelos Termos de declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia VITOR LUIZ DO NASCIMENTO, como incurso nas penas
do no
artigo 302, §3o da Lei no 9.503/97

(Código de
Trânsito Brasileiro – CTB), devendo o réu ser citado, interrogado, processado e ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas.

Requer-se, por fim, a fixação de indenização por dano material e moral aos familiares da vítima, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (art. 387, IV, do CPP)
.

O crime previsto no art. 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro corresponde à forma qualificada do homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, incidente quando o agente conduz o veículo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.

Cuida-se, portanto, de delito que preserva a natureza culposa da imputação, pois o resultado morte decorre da violação do dever objetivo de cuidado, exteriorizada por imprudência, negligência ou imperícia, mas recebe tratamento penal mais severo em razão do especial incremento do risco produzido pela condução de veículo automotor em estado de alteração psicomotora.

A razão de ser da qualificadora é evidente: a direção veicular, por si só, já impõe ao condutor rigorosa observância das regras de cautela, domínio do veículo, atenção permanente à via e respeito aos limites de velocidade.

Quando esse dever é desempenhado por quem previamente ingeriu bebida alcoólica, o risco deixa de ser ordinário e passa a assumir contornos mais graves, pois o álcool compromete, em maior ou menor grau, reflexos, percepção, tempo de reação e capacidade de julgamento.

Não se exige, para tanto, que a prova da influência alcoólica decorra exclusivamente de etilômetro ou exame de sangue, uma vez que a alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada pelo conjunto probatório, inclusive por prova testemunhal, circunstâncias do fato, comportamento do agente, apreensão de objetos relacionados ao consumo de álcool e demais elementos idôneos produzidos sob contraditório.

No caso concreto, a materialidade e a autoria não suscitam maiores dúvidas
:

a
morte da vítima Rafaela Fernanda Alves Santos foi comprovada pela documentação médico-legal, sendo indicado como
causa mortis
o traumatismo crânio encefálico.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, pois o próprio apelante admitiu que conduzia o Ford Fusion branco envolvido na colisão traseira contra a motocicleta Honda CG 150 Sport pilotada pela vítima, limitando sua insurgência à existência de culpa exclusiva da ofendida, à fragilidade da prova da embriaguez e à ausência de nexo causal penalmente relevante.

Com efeito, o
cotejo das provas, contudo, não autoriza a conclusão absolutória pretendida.

Isso porque,
em juízo,

o
s policiais militares Thiago Marte Rocha da Silva e Carlos Magno Lima de Almeida, que atenderam a ocorrência, relataram em
j
uízo que foram acionados pelo próprio acusado para comparecer ao local do acidente, onde constataram o óbito da vítima.

Segundo os militares, o réu afirmou, desde o primeiro momento, que não havia visualizado a motocicleta porque esta estaria sem iluminação traseira, circunstância que, posteriormente, teria sido compatibilizada com imagens de câmera.

Também consignaram que o acusado informou trafegar em torno de 100 km/h, embora não apresentasse sinais aparentes de embriaguez, ressaltando que não foi realizado teste de alcoolemia porque a equipe não dispunha de etilômetro naquela ocasião.

Dessume-se, pois, que os policiais militares
afirmaram que o apelante não apresentava sinais aparentes de embriaguez, mas essa circunstância não elimina os demais elementos de prova.

A falta do teste do etilômetro e a ausência de sinais visíveis não comprovam, por si sós, que o réu estivesse livre da influência de álcool, especialmente porque há outros
elementos
relevantes nos
autos, como as bebidas encontradas nas imediações do acidente e a admissão do próprio apelante de que havia ingerido álcool durante a tarde.

Nesse aspecto, ganha relevância o depoimento da investigadora de polícia Ana Aparecida Chaves da Silva, que também compareceu ao local.

Em
j
uízo,
a investigadora
relatou que, quando a perícia passou a realizar os procedimentos, foram encontradas várias latas de cerveja e uma bolsa térmica nas imediações do acidente, em região de vegetação, com aparência de terem sido dispensadas.

A testemunha também afirmou que indagou diretamente o réu sobre a ingestão de bebida alcoólica durante a tarde em Alto Paraguai, ocasião em que ele confirmou que havia bebido.

Ess
e fato
é particularmente relevante porque não decorre de mera suposição de terceiros, mas de relato judicial de agente pública que esteve no local e ouviu do próprio acusado a admissão de consumo de álcool no dia dos fatos.

A prova oral ainda foi reforçada pelo depoimento de
Laelson

Agrepino
da Silva, proprietário da lanchonete onde o réu esteve antes do acidente
.

Embora tenha afirmado que não serviu bebida alcoólica ao acusado e que não o viu ingerindo álcool no estabelecimento, declarou que o apelante esteve no local acompanhado de outras pessoas, consumindo lanche e refrigerante, e que, ao limpar a mesa após a saída dos clientes, encontrou latas de cerveja pela metade, sem poder precisar quem as havia consumido.

Tal narrativa, embora não demonstre isoladamente que o réu estivesse bebendo naquele exato momento, harmoniza-se com o contexto de presença de bebidas alcoólicas no grupo e com o achado posterior das latas e do
cooler
nas proximidades do acidente.

A informante Sônia Silva Alves Fontes, genitora da vítima, por sua vez, relatou que tomou conhecimento, por outras pessoas, de que o apelante vinha ingerindo bebida alcoólica durante o final de semana em Alto Paraguai, desde a sexta-feira anterior, inclusive em lanchonetes, havendo comentários e registros fotográficos nesse sentido.

Também mencionou que familiares localizaram latas de cerveja e um
cooler
nas imediações do acidente.

Evidentemente, por se tratar de relato em parte indireto, sua palavra deve ser valorada com cautela e não pode, sozinha, sustentar o reconhecimento da qualificadora; contudo, ela se soma, como elemento de corroboração, à confissão parcial do acusado, ao depoimento da investigadora e aos vestígios materiais encontrados no local.

O próprio interrogatório judicial do apelante completa esse quadro probatório
, pois

e
le admitiu ter ingerido bebida alcoólica até aproximadamente 14h do domingo, sustentando, porém, que, após isso, descansou, dormiu e, à noite, não voltou a consumir álcool.

A
firmou que trafegava em velocidade superior a 100 km/h, embora tenha procurado afastar a estimativa pericial de 118 a 123 km/h. Disse, ainda, que saiu de Alto Paraguai em direção a Nova Mutum, no período noturno, e que não visualizou a motocicleta porque ela não possuía iluminação traseira, chegando a pensar, em um primeiro momento, que havia atingido um animal na pista.

Diante de tudo que foi exposto até aqui, o
conjunto
probatório
revela que a tese defensiva fragmenta a prova para tentar extrair dúvida onde, em verdade, há convergência substancial.

É preciso ter em mente o seguinte: (i) houve
admissão de consumo de bebida alcoólica no dia dos fatos
por parte do apelante
;
(
ii
)
latas de cerveja e bolsa térmica encontradas na vegetação próxima ao acidente;
(
iii
)
notícia de descarte desses objetos após a colisão;
(
iv
)
relato de que, na lanchonete frequentada pouco antes do evento, foram encontradas latas pela metade; e
(v)
a condução do automóvel em velocidade superior à permitida, em rodovia rural, à noite, sem iluminação artificial e em deslocamento intermunicipal.

Esses elementos, apreciados de forma conjunta, são suficientes para demonstrar que o apelante não observou o dever objetivo de cuidado exigido de qualquer condutor, especialmente daquele que havia ingerido bebida alcoólica horas antes de assumir a direção.

O laudo pericial, por sua vez, confere densidade técnica à dinâmica do acidente
, uma vez que a
perícia descreveu que a Rodovia MT-240, no trecho analisado, era via rural, de pista simples, com duas faixas em sentidos opostos, pavimento asfáltico seco e conservado, traçado retilíneo, sem obstrução de vista, porém sem iluminação artificial e com baixa visibilidade em razão do horário noturno.

A velocidade máxima permitida era de 80 km/h.

Mesmo nesse cenário, o Ford Fusion conduzido pelo apelante trafegava, segundo a estimativa pericial, entre 118 km/h e 123 km/h imediatamente antes da colisão e, ainda que se tomasse apenas a própria confissão judicial do réu, ele dirigia acima de 100 km/h, portanto, em patamar superior ao limite regulamentar da via.

É importante destacar que
o referido laudo
indica que a motocicleta da vítima possivelmente trafegava com a lanterna traseira apagada, circunstância que, de fato, poderia dificultar sua percepção por outros condutores, especialmente em rodovia sem iluminação artificial.

Todavia, essa circunstância não rompe, por si só, o nexo causal, nem transforma o evento em fato inevitável
, pois,

a
própria condição da via — rural, escura, sem iluminação artificial e de baixa visibilidade — impunha ao apelante maior prudência, velocidade compatível e atenção redobrada.

Em outras palavras, se a visibilidade era reduzida, o dever de cuidado era ainda mais intenso, não menos.

Também não se pode ignorar que se tratava de um domingo, por volta das 22h, após o apelante ter admitido a ingestão de bebida alcoólica durante a tarde e em contexto de deslocamento de Alto Paraguai até Nova Mutum
– distância de 145km -
, quadro fático, esse, que
exigia cautela reforçada.

O condutor que assume viagem noturna, em rodovia rural, após ter consumido álcool no mesmo dia, não pode imprimir velocidade superior ao limite regulamentar e, depois, atribuir integralmente à vítima a impossibilidade de reação.

A direção segura impõe condução defensiva, domínio efetivo do veículo e velocidade adequada às condições concretas da via, do horário, da luminosidade e do próprio estado pessoal do motorista.

A dinâmica da colisão igualmente afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima
, até porque

a
perícia apontou colisão na traseira da motocicleta, com acoplamento desta à dianteira do Ford Fusion, prosseguindo o conjunto por aproximadamente 116 metros após o sítio de colisão.

A vítima foi projetada, atingiu a região do para-brisa/capô, caiu e foi arrastada, revelando impacto de elevada energia.

Esses dados são compatíveis com condução imprudente do automóvel e evidenciam que o resultado morte não decorreu apenas da eventual irregularidade da motocicleta, mas da soma entre falta de percepção, velocidade excessiva e condução incompatível com as condições concretas da via.

No Direito Penal, eventual comportamento da vítima somente teria aptidão para afastar a responsabilidade do agente se fosse
causa
exclusiva e autônoma do resultado, rompendo o nexo causal.

Não é o que se verifica
no caso em análise.

Ainda que se admita que a motocicleta estivesse sem luz traseira, o apelante também violou deveres objetivos de cuidado: havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, conduzia em horário noturno, em rodovia rural sem iluminação artificial, em velocidade superior à permitida e sem a atenção necessária para evitar colisão traseira em trecho retilíneo e sem obstrução de vista.

Nessas condições, a tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta.

A propósito, inexiste compensação de culpas no Direito Penal, de modo que eventual contribuição da vítima para o evento não tem o efeito de neutralizar a imprudência do acusado quando esta também se revela causalmente relevante para a produção do resultado morte.

Com efeito, a responsabilidade penal deve ser aferida a partir da conduta concretamente praticada pelo agente, sobretudo diante da violação do dever objetivo de cuidado que lhe era exigível nas circunstâncias do caso.

Assim, ainda que a possível irregularidade na iluminação traseira da motocicleta possa ser considerada na análise global da dinâmica do acidente, tal circunstância não autoriza a absolvição quando demonstrado que o apelante, ao conduzir veículo automotor após ingerir bebida alcoólica e em velocidade superior à permitida para a via, concorreu de forma decisiva para o resultado letal.

Aliás, eis a jurisprudência d
a

Primeira Câmara Criminal, desta Corte Estadual
:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PRELIMINARES: AFASTAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – RETENÇÃO DO PASSAPORTE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA SENTENÇA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – DESCABIMENTO –CONDUTA DELITIVA DEVIDAMENTE RELATADA – PROVIDÊNCIAS E CAUTELAS DO ART. 41 DO CPP CUMPRIDAS DE FORMA SATISFATÓRIA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – QUESTIONAMENTOS QUE BUSCAM A COMPENSAÇÃO DE CULPA – INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE NO DIREITO PENAL PÁTRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE CUIDADO OBJETIVO NÃO OBSERVADO – CONDUTA DA RÉ DETERMINANTE – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA VÍTIMA – CRUZAMENTO DE AVENIDA PRINCIPAL SEM OS DEVIDOS CUIDADOS, ENQUANTO CONDUZIA VEÍCULO SOB A
INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – VÍTIMA QUE TRANSITAVA EM VIA PREFERENCIAL – IMPRUDÊNCIA DA ACUSADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Inevidência de constrangimento ilegal na circunstância em que mantida a medida cautelar suficiente para garantir a permanência do sentenciado sob o alcance da lei brasileira (retenção do passaporte - à época da apreensão das drogas e da prisão preventiva, o acusado encontrava-se apenas de passagem pelo país, em período de férias), uma vez que pendentes de julgamento recursos defensivos interpostos nas instâncias superiores” (
AgRg
no HC n. 688.225/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 21/2/2022).

Não há inépcia na denúncia que descreve satisfatoriamente as condutas ilícitas atribuídas à ré.

“No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre
agente
e vítima” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.110/SP).

O pedido de absolvição é injustificado quando as provas evidenciam a responsabilidade do agente na prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Caracteriza a culpa do agente, na sua modalidade de imprudência, o cruzamento de via preferencial sem as cautelas necessárias, enquanto conduzia veículo sob a influência de álcool, vindo a colidir com a
motocicleta ocupada pela vítima e ocasionar a sua morte.

(N.U 0011748-17.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 19/12/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA; CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL NÃO CARACTERIZADA; APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL; DIREITO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS; PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA - DEPOIMENTO DO APELANTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO - IMPRUDÊNCIA DO APELANTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO TJMT E TJDFT- CONDUÇÃO DO VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL - TESTE DE ETILÔMETRO REALIZADO - QUALIFICADORA MANTIDA- ENUNCIADO CRIMIINAL 8 - ARESTO DO TJDFT - PERDÃO JUDICIAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA OU INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO OU MORAL - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO CONDUZ A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE - PENA-IMPOSTA - 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPORCIONALIDADE COM A PENA - CUMPRIMENTO DA ACESSÓRIA CAUTELARMENTE -
DETRAÇÃO - POSSIBILIDADE - ACÓRDÃOS DO TJMT E TJRS - RECURSO DESPROVIDO

O fato
do
apelante ter colidido na parte traseira da motocicleta da vítima foi a causa determinante para o acidente, caracterizando inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência, “exigido a qualquer pessoa em idênticas condições” (TJDFT, AP N.U 0010558-64.2011.8.07.0005).

“Eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento” (Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

“Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente.” (TJMT, AP no 108762/2015)

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor [...].” (TJMT, AP no 122064/2017)

“Para os fins do artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, a mera condução de veículo automotor sob qualquer influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é suficiente para caracterizar a incidência da
circunstância qualificadora do homicídio de trânsito culposo, sendo prescindível que o condutor apresente nível alcoólico tal como o exigido para evidenciar o delito de embriaguez (artigo 306, caput e § 1o, inciso I, do Código de Trânsito).” (TJDFT, AP N.U 0709395-93.2020.8.07.0004).

“Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos
arts
. 33, § 2o, "b", e 44, I, do Código Penal.” (STJ,
AgRg
no HC no 810.514/SP)

O tempo de suspensão cautelar do direito de dirigir cumprido pode ser detraído da pena acessória imposta na condenação (TJMT, AP NU 0002284-18.2012.8.11.0021).

“A pena cumulativa de proibição da obtenção de permissão ou habilitação para dirigir deve observar os limites do art. 293 do CTB e a reprovabilidade da conduta. Penalidade reduzida na espécie. Já tendo sido cumprido, em face da medida cautelar de suspensão determinada nos autos (art. 294 do CTB), período de suspensão da habilitação maior do que aquele a que resultou o réu condenado, deve ser declarada essa pena cumprida.” (TJRS,
Ap
no 70054599048)

(N.U 0033435-26.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
publicado
no DJE 13/11/2023)

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra que o acidente não resultou de fatalidade inevitável, tampouco de culpa exclusiva da vítima.

Ao contrário, os elementos colhidos ao longo da persecução penal revelam que o apelante assumiu a direção após ingerir bebida alcoólica durante o dia, conduziu veículo automotor em velocidade superior ao limite da via, em rodovia rural e escura, e acabou colidindo violentamente contra a traseira da motocicleta conduzida por Rafaela Fernanda Alves Santos.

Ainda que a ausência de iluminação traseira da motocicleta seja circunstância relevante para a compreensão do cenário, ela não apaga a imprudência do réu, não rompe o nexo causal e não afasta a incidência do art. 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais,
não prospera o pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Isso porque a realização de teste de etilômetro ou exame de sangue não constitui o único meio idôneo para demonstrar a influência de álcool na condução do veículo, admitindo-se a comprovação por outros elementos de prova, inclusive testemunhais e circunstanciais, desde que suficientes para revelar que o agente dirigia sob influência de substância alcoólica.

A propósito, sobre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento da circunstância qualificadora prevista no § 3o do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, por suposta inexistência de prova mínima e judicializada de alteração da capacidade psicomotora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração da capacidade psicomotora do condutor, prevista no § 3o do art. 302 do
Código de Trânsito Brasileiro, pode ser comprovada por outros meios de prova além do exame de sangue ou teste de alcoolemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser constatada por outros meios de prova, como testemunhos e evidências materiais, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta.

4. No caso concreto, a alteração da capacidade psicomotora foi comprovada por meio de testemunhos que relataram odor etílico, sinais de embriaguez, latas de bebida alcoólica no veículo e a invasão da pista contrária pelo agravante.

5. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a embriaguez ao volante pode ser evidenciada por outros meios de prova, como filmagens ou prova testemunhal, sendo desnecessária a realização de exame de sangue ou teste de alcoolemia.

6. O revolvimento fático-probatório é incompatível com a via do habeas corpus, não sendo possível desconstituir o entendimento do Tribunal de origem com base nos elementos probatórios dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser comprovada por outros meios de prova, como testemunhos e evidências materiais, sendo desnecessária a realização de exame de sangue ou teste de alcoolemia. 2. A embriaguez ao volante pode ser evidenciada por outros meios de prova, como filmagens ou prova testemunhal, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 3. O revolvimento fático-probatório é incompatível com a via do habeas
corpus. Dispositivos relevantes
citados:

CTB
, art. 302, § 3o; Súmulas
282 e 356/STF.

Jurisprudência relevante
citada:

STJ
,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2.777.966/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17.06.2025; STJ,
AgRg
no HC 1.014.951/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.09.2025.
(
AgRg
no HC n. 1.067.943/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026)
.

No caso concreto, embora não tenha sido realizado teste de etilômetro, há elementos suficientes para manter a qualificadora
, até porque, o
próprio apelante admitiu, em interrogatório judicial, que ingeriu bebida alcoólica até aproximadamente 14h do domingo, tentando apenas minimizar os efeitos desse consumo ao afirmar que, depois disso, teria descansado e dormido.

Tal admissão não pode ser desconsiderada, especialmente porque o acidente ocorreu por volta das 22h30, quando o réu conduzia o veículo em deslocamento de Alto Paraguai para Nova Mutum, em rodovia rural, escura e sem iluminação artificial, circunstâncias que exigiam atenção, reflexos preservados e redobrada cautela.

Além disso, a investigadora de polícia Ana Aparecida Chaves da Silva relatou em
j
uízo que, ao comparecer ao local, foram encontradas várias latas de cerveja e uma bolsa térmica nas proximidades do acidente, em região de vegetação, com aparência de terem sido dispensadas.

E se torna importante destacar que a investigadora
afirmou que ouviu do próprio apelante a informação de que ele havia ingerido bebida alcoólica durante a tarde, o que reforça a confissão judicial posteriormente prestada e afasta a tese de que a imputação estaria apoiada apenas em conjecturas.

Também se soma a esse quadro a versão de Carlos Antônio dos Santos Pereira, passageiro do Ford Fusion, que admitiu a existência de bebidas no veículo e afirmou ter jogado as latas e o
cooler
no mato após o acidente.

Ainda que tenha procurado assumir para si o consumo das cervejas, tal narrativa confirma a presença de bebida alcoólica no contexto imediatamente relacionado ao sinistro e revela tentativa de ocultação de vestígios logo após a colisão, circunstância que deve ser valorada em conjunto com os demais elementos probatórios.

No mesmo sentido,
Laelson

Agrepino
da Silva, proprietário da lanchonete frequentada pelo apelante antes do acidente, declarou que o réu esteve no estabelecimento acompanhado de outras pessoas e que, após a saída do grupo, encontrou latas de cerveja pela metade sobre a mesa, embora não soubesse precisar quem as havia consumido.

Tal depoimento, isoladamente, não seria suficiente para comprovar a embriaguez do apelante, mas possui inequívoco valor corroborativo, pois confirma que havia consumo de bebida alcoólica no ambiente em que o réu se encontrava pouco antes de seguir viagem.

A genitora da vítima, por sua vez, relatou ter recebido informações de terceiros no sentido de que o apelante teria passado o final de semana ingerindo bebida alcoólica em Alto Paraguai, inclusive em estabelecimentos locais.

Embora esse relato deva ser valorado com a cautela própria das informações indiretas, ele se harmoniza com a confissão parcial do acusado, com o depoimento da investigadora, com as latas e a bolsa térmica encontradas nas imediações do acidente e com a narrativa do passageiro acerca do descarte das bebidas na vegetação.

Desse modo, a ausência de bafômetro não conduz ao afastamento automático da qualificadora, pois a prova dos autos não se limita a uma suspeita abstrata de consumo de álcool. Ao contrário,
(i)
há confissão parcial do apelante,
(
ii
)
relato de agente pública que esteve no local e ouviu dele a admissão de ingestão alcoólica,
(
iii
)
apreensão de latas de cerveja e bolsa térmica próximas ao acidente,
(
iv
)
notícia de descarte desses objetos logo após a colisão,
além de
(v)
depoimento indicando a presença de latas de cerveja no estabelecimento onde o réu esteve antes dos fatos.

Portanto, analisado o conjunto probatório de forma global e harmônica, resta suficientemente demonstrado que o apelante conduzia o Ford Fusion sob influência de álcool, circunstância que, associada à direção em velocidade superior à permitida e à colisão traseira que resultou na morte da vítima, autoriza a manutenção da qualificadora prevista no art. 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

No que se refere à reparação mínima fixada em favor dos familiares da vítima, verifica-se que o Ministério Público, já na denúncia, requereu expressamente a fixação de indenização por dano material e moral no valor de R$ 80.000,00, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, pleito que foi renovado em alegações finais, circunstância suficiente para assegurar ao acusado o exercício do contraditório sobre a pretensão indenizatória.

A sentenciante, por sua vez, acolheu parcialmente o pedido ministerial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 80.000,00, mas apenas a título de indenização mínima por dano moral.

Para tanto, destacou que, em se tratando de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral suportado pelos familiares é presumido, pois decorre da dor, da angústia e do abalo emocional inerentes à perda de um ente querido de forma trágica.

De outro lado, afastou a indenização por dano material, ao fundamento de que não havia prova documental ou testemunhal idônea a amparar tal verba, consignando, ainda, que a própria genitora da vítima declarou em
j
uízo que o réu prestou auxílio à família para o pagamento das despesas relativas ao conserto da motocicleta.

De fato, nos crimes que resultam na morte da vítima, sobretudo em hipóteses de homicídio culposo na direção de veículo automotor, o dano moral experimentado pelos familiares mais próximos é presumido, por se tratar de dano
in
re

ipsa
, extraído da própria gravidade do resultado e da ruptura abrupta do vínculo familiar.

Não se exige, portanto, prova específica da dor suportada pelos pais ou familiares da vítima, pois o sofrimento decorrente da perda de uma filha jovem, em circunstâncias violentas e inesperadas, decorre da própria natureza do fato.

Isso, todavia, não dispensa o julgador de observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal deve cumprir dupla finalidade: de um lado, conferir resposta compensatória mínima aos familiares da vítima; de outro, preservar caráter sancionatório-pedagógico em face do autor do fato, sem, contudo, converter-se em fonte de enriquecimento sem causa ou em obrigação manifestamente incompatível com a realidade econômica do condenado.

Nesse ponto, conquanto seja inegável a gravidade do dano causado — afinal, houve a morte de Rafaela Fernanda Alves Santos, vítima jovem, em acidente de trânsito provocado por conduta culposa penalmente relevante —, entendo que o valor de R$ 80.000,00 fixado na origem comporta adequação.

A reparação estabelecida na esfera penal possui natureza de valor mínimo, não se confundindo com indenização integral a ser eventualmente apurada em ação própria, razão pela qual deve guardar correspondência não apenas com a extensão do dano moral presumido, mas também com os parâmetros normalmente adotados por esta Corte em casos análogos e com a capacidade econômica do réu.

A propósito, em consulta a julgados desta Corte Estadual
–
APCrim
n. 1001282-89.2022.8.11.0006;
APCrim
n. 1000178-42.2024.8.11.0087;
APCrim
n. 1006429-13.2021.8.11.0045, entre outros -
sobre reparação mínima em crimes de trânsito com resultado morte, observa-se que os valores usualmente arbitrados têm oscilado em patamar inferior ao fixado na sentença.

Embora tais precedentes não imponham tarifação do dano moral — o que seria incompatível com a análise individualizada de cada caso —, servem como baliza para aferir a proporcionalidade do montante fixado.

E, na hipótese, considerando que o apelante exerce a função de vendedor na AHM Multimarcas, com renda mensal aproximada de R$ 2.700,00, bem como que já prestou auxílio à família da vítima quanto ao conserto da motocicleta, mostra-se mais adequado reduzir a indenização mínima para R$ 35.000,00, valor que preserva a função compensatória e pedagógica da reparação, sem desconsiderar a capacidade financeira do condenado.

Ante o exposto,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

para
tão somente reduzir o valor da reparação mínima por danos morais de R$ 80.000,00 para
R$ 35.000,00
, em favor dos familiares da vítima Rafaela Fernanda Alves Santos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, mantida sua natureza de valor mínimo, sem prejuízo de eventual liquidação complementar ou ajuizamento de ação própria na esfera cível.

No mais, mantenho integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à condenação do apelante pela prática do crime previsto no
art.
302, §3o, da Lei n. 9.503/1997, à pena de
05 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como à
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses
, nos termos fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026